Tribunal: TJDFT
Processo: 0721684-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721684-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS D E C I S Ã O Em suas razões, o recorrente sustenta ser professor aposentado, com remuneração aproximada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Afirma ter contraído empréstimo perante o Banco de Brasília, de forma que, mensalmente, descontado o mútuo, resta-lhe em torno de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para o custeio de suas despesas. Argumenta que, assim ocorrendo, preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária. Requer a antecipação da tutela para deferir-lhe o benefício, bem assim que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No caso vertente, conforme o contracheque juntado aos autos de referência (id. 96061128), o agravante percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Cabe destacar que esta egrégia Corte, considerando rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), reputou serem suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Portanto, ao que aparentam os elementos de prova colacionados com o presente recurso, o pleito não foi formulado mediante abuso. Defiro, portanto, gratuidade da justiça ao agravante para processamento do recurso, dispensando-a do recolhimento de preparo. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Assim, a despeito de se revelar provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça ao agravante, eis que, em princípio, sua situação financeira amolda-se ao preceito do art. 98, do CPC, ausente o outro requisito, há que ser indeferida a tutela de urgência. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator